Tribunal: TJSP
Processo: 2179960-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento, repetição de indébito e indenização por dano moral – Compromisso de compra e venda de lote de terreno – Concessão da tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso apontado pelos demandantes na petição inicial - Insurgência da ré – Autorização para o depósito do valor informado das

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento, repetição de indébito e indenização por dano moral – Compromisso de compra e venda de lote de terreno – Concessão da tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso apontado pelos demandantes na petição inicial - Insurgência da ré – Autorização para o depósito do valor informado das prestações admitida, não, porém, com a amplitude da elisão da mora e de impedimento para inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito - Decisão parcialmente reformada - Agravo provido em parte.